Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-73.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007175-73.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINES SCATAMBULI - CPF: 904.267.541-15 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007175-73.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente(s):

MARINES SCATAMBULI

Recorrido(s):

MUNICÍPIO
DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR LEI POSTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO PARA O PERÍODO PLEITEADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuida-se de ação de cobrança de adicional de antiguidade e merecimento objetivando o recebimento do percentual de 2% decorrentes das Leis 568/99 e 663/01, nas parcelas vencidas e vincendas, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Desta feita, por ingressar com demanda em julho de 2018, pugna a Recorrente pela concessão de referido adicional a iniciar no período de julho de 2013, frente a prescrição do período anterior reconhecido na própria exordial.

Ocorre que, a Lei 1.737 de 23/11/2012 revogou expressamente a Lei 568/99, encerrando o benefício da gratificação aqui pleiteada.

Portanto, para o período pleiteado, a partir de julho de 2013, não há norma vigente conferido o benefício perquirido, o que implica na cogente improcedência do feito.

Assim escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

INSTADO A SE MANIFESTAR – EM SESSÃO DE JULGAMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO-
Opinou pela sua não intervenção, nos moldes lavrados na ata do julgamento.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020